Tribunal: TJPA
Processo: 0804365-74.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804365-74.2023.8.14.0040

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: CARLOS CRISTHYAN RIEDEL CHAVES

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA. TEORIA DA ACTIO NATA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. VEÍCULO APREENDIDO E NÃO RESTITUÍDO. PÁTIO DA POLÍCIA CIVIL. COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA OMISSIVA DO ENTE ESTADUAL E OS DANOS SOFRIDOS PELO AUTOR. FALHA NO DEVER DE VIGILÂNCIA E GUARDA. DANOS MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. ADEQUADA A UTILIZAÇÃO DA TABELA FIPE. QUANTUM INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais e morais, julgou procedentes os pedidos para condenar o ente estatal ao pagamento de indenização decorrente do extravio de motocicleta apreendida pela Polícia Civil e não restituída ao proprietário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se está configurada a prescrição quinquenal da pretensão indenizatória; (ii) determinar se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil do Estado por omissão; (iii) analisar se é adequada a utilização da Tabela FIPE como parâmetro de indenização por danos materiais; (iv) verificar se há dano moral indenizável e se o valor fixado foi proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 deve observar a teoria da
actio nata
, iniciando-se com a ciência inequívoca do dano, não configurada anteriormente ao ano de 2019.

4. Demonstrada a responsabilidade objetiva do Estado, ante a falha na prestação do serviço público, consubstanciada na ausência de comunicação ao proprietário e no extravio do bem sob sua custódia.

5. A Tabela FIPE constitui parâmetro idôneo para aferição do valor de mercado de veículo automotor, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

6. A perda do bem sob a guarda estatal ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável.

7. Quantum indenizatório fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

a. O termo inicial da prescrição quinquenal contra a Fazenda Pública, em ações indenizatórias, submete-se à teoria da
actio nata
.

b. O Estado responde objetivamente pelo extravio de bem apreendido sob sua custódia.

c. É devida indenização por danos materiais e morais quando comprovado o nexo causal entre a omissão do Poder Público e os prejuízos sofridos pelo administrado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

12ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 27 de abril a 05 de maio de 2026.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado do Pará em face da sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por Carlos Cristhyan Riedel Chaves.

Narra o autor, ora apelado, que, no dia 28/05/2013, teve sua motocicleta roubada. Em 2019, após diligenciar junto a Delegacia da Polícia Civil de São Félix do Xingu, tomou conhecimento que o veículo havia sido localizado e apreendido em 09/07/2013, sem, contudo, ser comunicado.

Ademais, a Polícia Civil informou que não sabia o paradeiro da moto, razão pela qual ajuizou a presente ação indenizatória.

A sentença de
ID 129829208
julgou procedentes os pedidos autorais, condenando o ente estatal ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais e indenização por danos materiais correspondente ao valor da motocicleta, a ser apurado em liquidação de sentença com base na Tabela FIPE.

Em suas razões recursais (
ID 133106674
), o Estado do Pará suscita, preliminarmente, prejudicial de mérito consistente na prescrição quinquenal, sustentando que o prazo teve início em 09/07/2013, data em que a motocicleta teria sido recuperada pela Polícia Civil, razão pela qual a ação, ajuizada apenas em 2023 estaria prescrita.

No mérito, alega ausência de comprovação dos requisitos da responsabilidade civil, sustentando a inexistência de danos materiais e morais, impugnando, ainda, a utilização da Tabela FIPE como parâmetro indenizatório. Por fim, de forma subsidiária, requer o reconhecimento da ocorrência de culpa exclusiva da vítima ou, ao menos, culpa concorrente, diante da alegada inércia do autor em buscar informações sobre o bem por longo período.

Em contrarrazões (
ID 27247054
), o apelado refuta integralmente as razões do apelante, alegando a inexistência de prescrição, ao argumento de que somente teve ciência do desaparecimento definitivo do bem no ano de 2019. Além disso, que teria restado comprovada a responsabilidade civil do Estado, diante da falha na prestação do serviço público, consistente na ausência de comunicação acerca da recuperação do veículo e na perda do bem sob sua guarda. Consequentemente, seriam devidos danos materiais e morais, sendo adequada a utilização da Tabela FIPE como parâmetro para o
quantum
indenizatório.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi no duplo efeito.

Na qualidade de custos legis, o Ministério Público se absteve de manifestação.

É o relatório.

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

Quanto à prejudicial de mérito suscitada pelo ente apelante, consistente na prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, não assiste razão, embora o referido dispositivo estabeleça que as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

A lógica que embasa essa compreensão repousa no princípio da
actio nata
, segundo o qual o prazo prescricional somente se inicia quando o titular do direito tem ciência inequívoca da violação de seu direito subjetivo.

Vejamos o entendimento dos tribunais sobre o assunto:

PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO NÃO ACOLHIDA. RESTITUIÇÃO DE VALORES DECORRENTES DE LOCAÇÃO DE MATERIAL NÃO DEVOLVIDO. VALORES CONTROVERTIDOS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. A legitimidade diz respeito à pertinência subjetiva na composição dos polos da relação processual. No caso, a Ilegitimidade passiva foi reconhecida na origem atribuindo a responsabilidade pela obra ao empreiteiro. 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é de dez anos o prazo prescricional a ser considerado nos casos de reparação civil com base em inadimplemento contratual, conforme o disposto no artigo 205 do Código Civil.
3. Em homenagem ao princípio do actio nata, o termo inicial do prazo prescricional é a data do nascimento da pretensão resistida, o que ocorre quando se toma ciência inequívoca do fato danoso
. 4. Controvertido o valor do débito, é adequada a sentença que determinou que os preços dos materiais e equipamentos não restituídos sejam apurados por meio de liquidação, tomando-se por parâmetro o valor de mercado, nos termos do artigo 509, I, do CPC. 5. A fim de se aferir a responsabilidade do demandado é necessário apurar a existência de relação jurídica material com o demandante, uma vez que, "para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade", nos termos do artigo 17 do CPC. 6. Preliminares rejeitadas. Prejudicial de mérito não acolhida. Apelações conhecidas e não providas. Unânime. (Acórdão 1344121, 07274039820188070001, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3ª Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no DJE: 9/6/2021. Pág.:

Sem Página Cadastrada.) (GRIFO)

DIREITO CIVIL. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE ATO CONSTITUTIVO DE PESSOA JURÍDICA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ATO PRATICADO SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. DECADÊNCIA CONSUMADA. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DEMANDA AJUIZADA DENTRO DO PRAZO DE TRÊS ANOS. PRESCRIÇÃO INEXISTENTE. CONSTRANGIMENTOS RESULTANTES DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. DANO MORAL CARACTERIZADO. I. É imperioso o reconhecimento da decadência na hipótese em que, ao tempo da vigência do Código Civil de 2002, havia transcorrido o prazo de quatro anos para a anulação do negócio jurídico simulado, a teor do que prescreve o artigo 178, inciso II, do Código Civil de 1916. II. Prescreve em três anos a pretensão de reparação civil fundada em ilícito extracontratual, nos termos do artigo 206, § 3º, inciso V, do Código Civil de 2002.
III. De acordo com o princípio da actio nata, consagrado no artigo 189 da Lei Civil, a prescrição começa a correr após o conhecimento da lesão que possibilita o exercício eficaz do direito de ação.
IV. Na esteira do que prescrevem os artigos 12 do Código Civil e 5º, inciso X, da Constituição Federal, sofre lesão moral passível de compensação pecuniária a pessoa que, pelo fato de ter sido incluída fraudulentamente como sócia fundadora de sociedade civil, passa pelo constrangimento de ser envolvida em investigações policiais. V. Recurso provido parcialmente. (Acórdão 1349202, 00206521020168070001, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4ª Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2021, publicado no DJE: 1/7/2021. Pág.:

Sem Página Cadastrada.) (GRIFO)

No caso dos autos, restou evidenciado que o autor somente teve conhecimento acerca da recuperação e posterior extravio de sua motocicleta no ano de 2019. Considerando que a ação foi ajuizada em 2023, não há que se falar em transcurso do prazo prescricional quinquenal.

Assim, rejeito a prejudicial. Passo à análise do mérito.

O ponto nodal é sobre a responsabilidade civil objetiva do Estado do Pará frente ao dano sofrido pelo autor. Vejamos.

A priori, esclarece-se que a responsabilidade civil do ente federativo é compreendida como a obrigação de proceder à reparação, por indenização pecuniária, por danos causados a terceiros em virtude de atuações de seus agentes, sejam elas omissivas ou comissivas, legais ou não.

A Constituição aborda o assunto em seu art. 37, §6º determinando,
in verbis
:

Art. 37 (...)

§ 6°. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus funcionários, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Para efeitos de esclarecimento dos fundamentos da teoria da responsabilidade objetiva, citamos os ensinamentos de Silvio Rodrigues:

Na responsabilidade objetiva a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, quer tenha este último agido ou não culposamente. (...)

Examina-se a situação, e, se for verificada, objetivamente, a relação de causa e efeito entre o comportamento do agente e o dano experimentado pela vítima, esta tem direito de ser indenizada por aquele.

De acordo com a teoria do risco administrativo, o ente federativo é objetivamente responsável pelos danos decorrentes da conduta de seus agentes no exercício da atividade administrativa.

Outrossim, a responsabilidade objetiva, além de isentar o lesado do ônus de provar a existência de culpa na conduta estatal, requer, para sua configuração, três pressupostos, que, na lição de José Santos Carvalho Filho assim se caracterizam:

"[...] a ocorrência do fato administrativo, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. [...] O segundo pressuposto é o dano. [...]
Não importa a natureza do dano: tanto é indenizável o dano patrimonial como o dano moral. [...] O último pressuposto é o nexo causal (ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano. Significa dizer que ao lesado cabe apenas demonstrar que o prejuízo sofrido se originou da conduta estatal, sem qualquer consideração sobre dolo ou culpa
". (GRIFO).

No caso em questão, Carlos Cristhyan Riedel Chaves é proprietário da motocicleta da marca Honda, modelo NXR150 BROS ES FLEX, ano 2012, cor preta, placa OTK 3941, Chassi 9C2KD0550CR575638, RENAVAM 512364117, tendo o seu veículo roubado no mês de maio/2013.

Apesar do bem ter sido encontrado em julho/2013 pela Polícia Civil de São Félix de Xingu, não foi realizada qualquer comunicação ao proprietário, somente tomando conhecimento da apreensão em 2019. Ocorre que no momento de reaver o bem, o delegado não obteve êxito em encontrar o bem no pátio da delegacia.

Quando a motocicleta foi apreendida pela Polícia Civil, a circunstância impôs ao ente estatal o dever legal de guarda, conservação e restituição do bem ao seu proprietário, não restando dúvidas de que o apelado foi vítima de erro provocado pela inobservância do dever de cuidado objetivo, que deve permear a prática de atos administrativos, garantindo assim a necessária segurança jurídica que se espera do poder público.

No que concerne às alegações subsidiárias de culpa exclusiva ou concorrente da vítima, igualmente não prosperam. A suposta inércia do apelado em buscar informações acerca do bem não tem o condão de afastar ou mitigar a responsabilidade estatal, sobretudo diante da inexistência de prova de que tenha sido devidamente comunicado acerca da recuperação da motocicleta, ônus que incumbia ao ente público.

Nesse contexto, através dos documentos juntados, fora comprovada a responsabilidade civil objetiva do ente estadual e falha na prestação do serviço público, apto a ensejar o dever de indenizar.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – APREENSÃO DE VEÍCULO – FURTO DE PEÇAS NO PÁTIO DO DETRAN – RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA CONFIRMADA – DEVER DE VIGILÂNCIA E GUARDA – FALHA CONFIGURADA – DANOS MATERIAIS E MORAIS COMPROVADOS – RECURSO DESPROVIDO.

1. A administração pública responde objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, conforme o art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

2. A apreensão de veículo pelo DETRAN implica no dever de vigilância e guarda, sendo responsabilidade do órgão assegurar a integridade dos bens sob sua custódia.

3. Comprovado o furto de peças de motocicleta apreendida no pátio do DETRAN, caracteriza-se a falha no dever de vigilância e guarda por parte do órgão público.

4. Estando comprovados nos autos os danos materiais decorrentes do furto das peças, bem como o abalo psicológico sofrido pelo proprietário, é devida a indenização por danos morais.

5. Sentença mantida.

6. Recurso desprovido.

(TJ-MT – APELAÇÃO CÍVEL: 00006478720158110098, Relator.: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Data de Julgamento: 24/07/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/07/2024). (GRIFO).

Quanto aos danos materiais, correta a sentença ao determinar a apuração do valor da motocicleta com base na Tabela FIPE na data do sinistro (Data da apreensão), por se tratar de parâmetro amplamente aceito pela jurisprudência pátria como meio idôneo de aferição do valor de mercado de veículos automotores (STJ, REsp 1546163/GO).

Da mesma forma, não merece reforma o julgado quanto a condenação do Ente Público pelo pagamento de indenização por danos morais.

Embora subjetivo, o dano moral que enseja responsabilidade estará sempre condicionado à ocorrência de uma conduta ilícita e que atinge aspectos da personalidade da vítima como a honra, a imagem, a paz, a boa fama causando-lhe verdadeiro tormento, angústia e sofrimento.

A prova dos autos dá conta de que, resta evidente a ocorrência de dano moral ante os transtornos e os dissabores causados ao autor, uma vez que a desídia da Administração Pública na guarda e cautela dos veículos apreendidos no seu pátio foi a causa determinante para o desaparecimento da motocicleta.

A respeito do
quantum
indenizatório, por oportuno colacionar a lição de Rui Stoco acerca do tema:

"Segundo nosso entendimento a indenização da dor moral, sem descurar desses critérios e circunstâncias que o caso concreto exigir, há de buscar, como regra, duplo objetivo: caráter compensatório e função compensar a vítima com uma importância mais ou menos aleatória, em valor fixo e pago de uma só vez, pela perda que se mostrar irreparável, ou pela dor e humilhação impostas. Evidentemente, não haverá de ser tão alta e despropositada que atue como fonte de enriquecimento injustificado da vítima ou causa de ruína do ofensor, nem poderá ser inexpressiva a ponto de não atingir o objetivo colimado, de retribuição do mal causado pela ofensa, com o mal da pena, de modo a desestimular o autor da ofensa e impedir que ele volte a lesar outras pessoas. Deve-se sempre levar em consideração a máxima indenizar sem enriquecer. [...] Em resumo, tratando-se de dano moral, nas hipóteses em que a lei não estabelece os critérios de reparação, impõe-se, obediência ao que podemos chamar de "binômio do equilíbrio", de sorte que a compensação pela ofensa irrogada não deve ser fonte de enriquecimento para quem recebe, nem causa de ruína para quem dá. Mas também não pode ser tão apequenada, que não sirva de desestímulo ao ofensor, ou tão insignificante que não compense ou satisfaça o ofendido, nem o console e contribua para a superação do agravo recebido".

Sem destoar, colhe-se da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que

Ementa: (...) o valor da indenização por dano moral sujeita-se ao controle do Superior Tribunal de Justiça, quando a quantia arbitrada se mostra ínfima, de um lado, ou visivelmente exagerada, de outro. Determinação do quantum no caso em conformidade com o transtorno e o abalo psíquico sofridos pela vítima, consideradas ainda a sua posição sócio-cultural, bem como a capacidade financeira do agente "(REsp n. 257.075/PE, Rel. Min. Barros Monteiro, Quarta Turma, Dj de 22-4-2002).

Induvidoso que o valor indenizatório por danos morais deve ser fixado com cautela pelo julgador, levando-se em conta o dano causado, a conduta que gerou a situação, e a situação econômico-financeira de ambas as partes, não devendo ser excessivo, afim de evitar enriquecimento sem causa de quem o receber, nem de valor inexpressivo, incitante a reincidência da parte condenada.

Dessa maneira, entendo que diante das particularidades do caso, tenho por justo e coerente o arbitramento dos danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme exposto na sentença, valor que pune adequadamente o ofensor, não destoa da razoabilidade/proporcionalidade e não enseja fonte de enriquecimento sem causa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença nos termos em que foi proferida.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 07/05/2026